Tribunal: TJDFT
Processo: 0721950-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721950-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINAMICA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: CLINICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME, CLINICA RENNOVA ESTETICA E SAUDE LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Dinâmica Empresarial Ltda. contra a decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto por Clínica Rennova Estética e Saúde Ltda. e Clínica Dr. Everaldo Maia Ltda. - ME (proc. no 0742332-97.2022.8.07.0001), não admitiu os embargos à execução opostos, por inadequação da via eleita e erro inescusável, impassível de fungibilidade e que inviabilizou o recebimento como impugnação (ID no 196878936). 2. A decisão também determinou a intimação da ora agravante para efetuar o pagamento do valor remanescente. 3. Nas razões de ID no 59675574, págs. 1-4, a agravante, em suma, defende ser possível aplicar o princípio da fungibilidade para acolher os embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença. Destaca a ausência de má-fé, pois fez o depósito judicial da quantia que entende ser devida. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar o levantamento de valores. No mérito, requer a reforma da decisão para receber os embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Preparo comprovado (IDs no 59675575 e no 59675576). 6. O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID no 59812154). 7. Contrarrazões não apresentadas (IDs no 60822249 e no 60822352). 8. Na origem, em 1/7/2024, foi proferida sentença extinguiu a fase de cumprimento de sentença (processo no 0742332-97.2022.8.07.0001, ID no 202514110), com expedição de alvará de levantamento em favor da parte credora. 9. Cumpre decidir. 10. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 11. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 12. No processo originário, foi prolatada sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença diante do adimplemento da dívida (processo no 0742332-97.2022.8.07.0001, ID no 202514110). 13. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 14. Não conheço o recurso em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO